Tribunal: STF
Processo: RE 1525815
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Controle judicial excepcional. Erro grosseiro e flagrante ilegalidade. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se discute a anulação de questões objetivas de concurso público para Delegado de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação das questões da prova pelo Tribunal de origem violou o entendimento firmado no tema 485 da repercussão geral do STF, que veda a interferência do Poder Judiciário na avaliação de critérios adotados por bancas examinadoras de concurso público, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao reconhecer erro grosseiro e flagrante ilegalidade, atuou nos limites da jurisprudência do STF, que admite controle judicial excepcional quando há manifesta desconformidade com o edital ou evidente incorreção na prova. A decisão impugnada alinhou-se a esse entendimento, concluindo que a revisão feita pelo Tribunal local não violou a separação dos poderes, pois se limitou a aferir a legalidade das questões e a garantir a isonomia entre os candidatos.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, RE 1.462.145 AgR, RE 1.490.692 AgR.